Tribunal: TJES
Processo: 0001224-50.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Leale Peçanha da Silva contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso adesivo da embargante, negou provimento ao apelo do Município de Piúma/ES e confirmou a sentença submetida à remessa necessária. A embargante sustenta a existência de erro de fato no julgamento, afirmando que a petição inicial foi protocolizada em 29 de outubro de 2021, e não em 4 de novembro de 2021, como consta no acórdão, o que alteraria a contagem do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto à data de protocolo da demanda, apto a alterar a contagem do prazo prescricional, ou se o recurso intenta apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamento vinculado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise do acórdão embargado demonstra que a questão da data de protocolo foi devidamente enfrentada, com decisão clara quanto à ausência de provas que corroborassem a alegação de erro.

O pedido de alteração do entendimento jurídico configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.840/11, art. 133, I.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001224-50.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEALE PECANHA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Leale Peçanha da Silva contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso adesivo da embargante, negou provimento ao apelo do Município de Piúma/ES e confirmou a sentença submetida à remessa necessária. A embargante sustenta a existência de erro de fato no julgamento, afirmando que a petição inicial foi protocolizada em 29 de outubro de 2021, e não em 4 de novembro de 2021, como consta no acórdão, o que alteraria a contagem do prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto à data de protocolo da demanda, apto a alterar a contagem do prazo prescricional, ou se o recurso intenta apenas a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamento vinculado, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A análise do acórdão embargado demonstra que a questão da data de protocolo foi devidamente enfrentada, com decisão clara quanto à ausência de provas que corroborassem a alegação de erro.

O pedido de alteração do entendimento jurídico configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, salvo nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 1.840/11, art. 133, I.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001224-50.2021.8.08.0062

EMBARGANTE:
LEALE PEÇANHA DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LEALE PEÇANHA DA SILVA
contra o acórdão proferido no id. nº 9023775 que deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela embargante, negou provimento ao apelo do município e confirmou a sentença submetida à remessa necessária.

A recorrente sustenta (id. nº 9099861) a existência de erro de fato no julgamento, vez que o acórdão embargado partiu de uma premissa equivocada ao não reconhecer a prova documental que demonstrava o erro na data do protocolo da demanda.

Nessa linha, afirma que a petição inicial foi protocolizada em 29 de outubro de 2021, e não em 4 de novembro de 2021, como entendido no acórdão recorrido, o que seria suficiente para modificar a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, registro que a intenção da recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Basta ver a peça recursal ora em exame (id. nº 9099861) para chegar à conclusão de que o alegado erro de fato se consubstancia em claro requerimento de reexame das questões analisadas no acórdão recorrido, o que não se pode admitir.

De mais a mais, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida pela embargante foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido, como se vê do trecho que cito (id nº 9023775):

[...] Prosseguindo para o enfrentamento do apelo adesivo interposto pela servidora Leale Peçanha da Silva, entendo que não lhe assiste razão no que se refere ao pedido de alteração do prazo prescricional retroativo.

Isso porque, a presente demanda foi interposta na data de
4 de novembro de 2021
, de modo que, por aplicação do disposto no art. 133, I, da Lei Municipal nº 1.840/11, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deve ser contado, de forma retroativa, a partir da citada data, tendo como marco final o dia
4 de novembro de 2016
, como bem decidido pela MMª. Juíza de primeiro grau.

Somado a isso, a recorrida/recorrente não logrou carrear aos autos provas concretas do alegado equívoco cartorário no que tange à data da propositura da demanda, não passando, em verdade, de mera alegação destituída de provas (art. 373, I, do CPC).

Além disso, cuida-se de questão que sequer foi ventilada em primeiro grau de jurisdição, de modo que seu enfrentamento neste instante processual representaria verdadeira supressão de instância, o que não deve ser tolerado. [...]

Dessa maneira, resta nítido, mais uma vez, o intento da embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.